Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1008773-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANZINE & IRMÃOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA- ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FRANZINE & IRMAOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA- ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal no 1059766-94.2019.8.12.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, tanto para liberar o recurso bloqueado quanto para a suspensão da exigibilidade do crédito sem depósito prévio.
A Agravante relata que fora bloqueado o valor de R$ 20.315,46 (vinte mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) do saldo de conta corrente da sócia da empresa, sem que houvesse a discussão referente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa.
Sustenta que o crédito tributário exigido pelo Fisco Estadual está prescrito, pois o ajuizamento da ação ocorreu mais de cinco anos após o vencimento dos débitos tributários, em março de 2006, termo a quo para a contagem do prazo prescricional.
Aduz que a decisão do juízo a quo é nula por falta de fundamentação, pois os precedentes apresentados pela Agravante não foram objetos de distinção, conforme o disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC.
Assevera que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo de piso uma vez que demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.
Por fim, requer que:
“a) seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito em questão, vez que preenchidos os requisitos ensejadores da tutela de urgência pretendida;
b) Requer ainda, seja reconhecida de ofício, por se tratar de questão de ordem pública , a prescrição do crédito tributário ora discutido, com a consequente anulação do mesmo e do auto de infração lavrado em face do requerente , bem como a da execução fiscal registrada sob o n. 5126-18.2006.8.11.0041;
c) ao final, seja o presente recurso conhecido e provido com o escopo de manter a suspensão da exigibilidade do crédito em questão até decisão final
transitada em julgado; ou,
d) seja o recurso conhecido e provido determinando-se a nulidade da decisão proferida pelo Ilustre Magistrado a quo, por ofensa ao disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC e determinando que outra decisão seja proferida em substituição àquela não fundamentada proferida em sede de primeiro grau (...)”.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 88919982).
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8942499).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 90323473).
É o relatório.
DECIDO.
De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação de Anulação de Débito Fiscal" pelo Agravante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência consistente na “liberação do bloqueio da conta pessoal dos sócios, bem como seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em questão, determinando -se ao requerido que independentemente de depósito, forneça certidão positiva de débitos com efeito de negativa”.
O juízo a quo indeferiu o pedido de liminar.
Irresignado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento.
Inicialmente, importa salientar que, em cognição sumária, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à apreciação e manifestação sobre o acerto ou desacerto da decisão agravada.
Conforme consignado, a Recorrente sustenta a nulidade da decisão proferida pelo juízo de piso, por ofender o art. 489, §1o, VI do CPC, aduz que os créditos tributários constantes da CDA n. 003000/06-A, estão prescritos e que a decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser suspensa, a fim de desbloqueio imediato dos valores bloqueados da conta pessoal da sócia Nanci Franzinio.
Pois bem.
O Douto Juiz de Direito ao apreciar o pedido, assim consignou:
“Primeiramente temos que é entendimento dominante em nossos tribunais, inclusive no STJ, de que a pessoa jurídica não tem capacidade de postular em nome dos sócios, se não vejamos.
(...)
Assim, não há como apreciar o pedido de desbloqueio, haja vista que a empresa requerente não tem capacidade postulatória para demandar pelos sócios, nos termos do art. 18 do CPC.
Desta feita, diante de todo o exposto acima, resta prejudicado o pedido de desbloqueio dos valores em conta bancária de titularidade da Sra. Nanci Franzinio.
(....)
No caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.
Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.
(...)
Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência nesse momento de análise perfunctória, na medida em que há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos, até porque não consta em anexo à CDA objeto da lide as datas de ocorrência dos fatos geradores com as respectivas datas de constituição do crédito, inviabilizando, desta feita, análise de ocorrência de prescrição.
Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos.
ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO, até ulterior deliberação”.
Com relação à nulidade da decisão por ausência de fundamentação, cabe apenas registrar que:
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.”
(STJ, EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 – DF. RELATORA: MINISTRA DIVA MALERBI. JULGADO EM 08/06/2016. PUBLICADO EM: 24/06/2016).
No mesmo sentido:
“Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente.”
(REsp 1663459/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017).
Assim, não assiste razão ao Recorrente quanto a preliminar aventada de nulidade da decisão agravada, porquanto, ao meu entendimento, o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, apresentando jurisprudência pacífica acerca do tema controvertido, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção.
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sabe-se que o artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) estipula os momentos em que é possível realizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e consequentemente, do processo.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).
Portanto, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
No presente caso, não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 29/03/2016, a Ação de Execução Fiscal, autuada sob o n. 0005126-18.2006.8.11.0041, contra a empresa Franzine & Irmãos Comércio de Confecções Ltda., e suas co-sócias/co-responsáveis – Nilza Franzini, Nanci Franzini, Nicelia Franzini Alves Teixeira e Sandra Regina Pereira-, objetivando a cobrança da CDA n. 003000/06-A, no valor de R$ 31.734,27 (trinta e um mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).
Após os trâmites legais dos autos de Execução Fiscal, em que foi bloqueado o valor de R$ 20.315,46 (vinte mil, trezentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) do saldo de conta corrente pessoal da sócia Nanci Franzini, a empresa Recorrente, propôs Ação de Anulação de Débito Fiscal, postulando o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, porque transcorreram mais de cinco anos entre o vencimento do pagamento do imposto e a propositura da ação.
Quanto à prescrição, é cediço que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária. Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.
Confira-se a Súmula 436/STJ, in verbis:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Assim, o termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Contudo o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.
No caso dos autos, não há comprovação de que a agravante realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa:
Art. 149 O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
(...)
II – quando a declaração não seja prestada ̧ por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
Sendo assim, a data da constituição definitiva não será a data do vencimento do tributo como é requerido pela parte Agravante, mas, sim, a data que consta na CDA como constituição definitiva do crédito.
Assim, da data da constituição do crédito, a Fazenda Pública possui o prazo de mais 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, cuja interrupção é a data do despacho que determina a citação, em observância à alteração prevista na LC 118/2005:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
No caso dos autos, conforme se extrai da CDA (87869454 - p. 3), os créditos foram constituídos em 07/10/2004, a ação foi proposta em 29/03/2006, e o despacho que ordenou a citação data de 30/05/2006, razão pela qual, deve ser afastada a alegação de ocorrência de prescrição (id. 87869454 - p. 6).
Em relação a alegada da necessidade da prévia discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“(...) nos casos em que a Execução Fiscal é ajuizada contra a empresa e o sócio-gerente, constando o nome de ambos na CDA, cabe a este último o ônus de provar que não agiu com dolo ou culpa, uma vez que o citado título executivo goza de presunção de certeza e liquidez. Precedentes: EREsp 702232/RS, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 26.09.2005; REsp 943.681/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 05.11.2007 ”
(REsp 1669356/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).
Em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. DISTINÇÃO. 1. Iniciada a execução contra a pessoa jurídica e, posteriormente, redirecionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao Fisco demonstrar a presença de um dos requisitos do art. 135 do CTN. Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer fato capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posteriormente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, dissolução irregular da sociedade. 2. Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80. 3. Caso a execução tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica e havendo indicação do nome do sóciogerente na CDA como co-responsável tributário, não se trata de típico redirecionamento. Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em vista a presunção relativa de liquidez e certeza que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa. 4. Na hipótese, a execução foi proposta com base em CDA da qual constava o nome do sócio-gerente como coresponsável tributário, do que se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN. 5. Embargos de divergência providos.
(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169)
É certo, portanto, que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
No caso dos autos, a Certidão de Dívida Ativa que deu amparo à exordial da execução fiscal registra o nome da empresa e dos sócios como coobrigados, de modo que não há que se falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para atingi-los.
Em conclusão, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e por não ter a Agravante realizado o depósito integral do montante impugnado, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado